Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600563-84.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOAO
Órgão julgador: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOAO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
12/08/2022
Número: 0600563-84.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/06/2022
Processo referência: 0600563-84.2020.6.16.0067
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600563-
84.2020.6.16.0067, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas João
Carlos Passari, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão de uso indevido de recurso de
campanha de origem própria, para gastos indevidos e não justificados. (Prestação de Contas
Eleitorais de João Carlos Passari, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido do
Trabalhadores - PT, no município de Astorga/PR, julgadas desaprovadas vez que foi apontado, no
Parecer Técnico a existência de notas juntadas pelo prestador de gastos de combustíveis no valor
de R$ 121,20 (cento e vinte um reais e vinte centavos), sem registro de uso de veículos ou
realização de carreatas. Apesar dos gastos de combustíveis ter sido realizado através de recursos
próprios, seu registro em prestação de contas, através do CNPJ de candidatura, passe a ser
analisado como gasto de campanha e, dentro dessa regra, deve ser justificado sua destinação,
indicando a finalidade do seu uso, uma vez que o uso de combustível somente é permitido nas
hipóteses do artigo 35 § 6º, alínea "a" e § 11, incisos I e II, da Resolução-TSE n. 23.607/2019. No
presente caso, verifica-se que os gastos de combustíveis foram de recurso próprio, através da
presunção do limite de doação realizado pelo próprio prestador e o gasto não ultrapassar essa
receita, assim sendo, não tem sentido determinar a devolução do referido recurso para o doador,
sendo ele o próprio prestador de contas, sendo somente o caso do Ministério Público Eleitoral
investigar eventual situação de abuso de poder econômico, em ação própria.) RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO CARLOS PASSARI VEREADOR
(RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
JOAO CARLOS PASSARI (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43019
875
12/08/2022 10:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.959

RECURSO ELEITORAL 0600563-84.2020.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Redator Designado: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS PASSARI VEREADOR
ADVOGADO: NILSON FERNANDO DARDENGO - OAB/PR69518-A
RECORRENTE: JOAO CARLOS PASSARI
ADVOGADO: NILSON FERNANDO DARDENGO - OAB/PR69518-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
V E R E A D O R . D E S P E S A S
C O M
C O M B U S T Í V E L
S E M
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
L O C A Ç Õ E S O U C E S S Õ E S D E
VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO
PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM
VALOR INFERIOR A 1.000 UFIR.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR
A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO PROVIDO.

1. A realização de despesas com
combustíveis e lubrificantes sem o
correspondente gasto com locação ou
cessão dos veículos é falha de natureza
grave e configura omissão de despesa,
fazendo presumir a omissão de receitas ou
a circulação de recursos fora da conta
bancária.

2. As despesas com combustível em
veículo próprio não podem ser pagas com
recursos da campanha.

3. A importância da irregularidade referente
ao gasto com combustível em valor
absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o
valor proporcional alcance percentuais
elevados, permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade
Num. 43019875 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210183943000000041991246
Número do documento: 22081210183943000000041991246

para o fim de aprovação das contas com
ressalvas.

4. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 08/08/2022

REDATOR DESIGNADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por JOÃO CARLOS PASSARI, relativas às Eleições de 2020, em que concorreu
ao cargo de vereador, pelo Partido dos Trabalhadores, no Município de Astorga/PR, e obteve 169
votos, não sendo eleito.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 6.143,30 (seis mil, cento e
quarenta e três reais e trinta centavos), sendo R$ 1.503,85 (mil, quinhentos e três reais e oitenta
e cinco centavos) relativos a recursos estimáveis em dinheiro e R$ 4.639,45 (quatro mil,
seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) referentes a recursos financeiros.
Em relação aos recursos estimáveis em dinheiro, R$ 700,00 (setecentos reais) são oriundos de
doações de pessoas físicas, R$ 703,85 (setecentos e três reais e oitenta e cinco centavos) são
referentes a recursos de outros candidatos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e R$ 100,00 (cem reais) são relativos a doações de outros candidatos
realizadas com outros recursos. Quanto aos recursos financeiros, R$ 1.600,00 (mil e seiscentos
reais) são referentes a recursos próprios, R$ 2.549,45 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove
reais e quarenta e cinco centavos) são provenientes de doações de pessoas físicas e R$ 490,00
(quatrocentos e noventa reais) são oriundos de recursos de partido político do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID
42986701).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, em razão da omissão
de despesas com combustível, no importe de R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte
centavos), realizadas junto ao fornecedor Paulo Sérgio da Silva Combustível, sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia (ID 42986734).
Num. 43019875 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210183943000000041991246
Número do documento: 22081210183943000000041991246

O Juízo da 067ª Zona Eleitoral de Astorga/PR julgou desaprovadas as contas em
razão do apontamento acima, ressaltando que os gastos com combustíveis foram realizados com
recursos próprios e registrados na prestação de contas com o CNPJ da campanha, razão pela
qual deve ser justificada a sua destinação e a finalidade de seu uso, com fulcro no artigo 35, § 6º,
‘a’, e § 11, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42986738).

O candidato interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a) o prestador
erroneamente solicitou as notas fiscais de combustível destinado a veículo de sua propriedade e
uso particular com o CNPJ da campanha; b) combustíveis adquiridos para o abastecimento de
veículo de propriedade do prestador são considerados gastos de natureza pessoal, e não
eleitoral, não estando sujeitos ao registro na prestação de contas; c) por orientação equivocada
do contador da campanha, o candidato deixou de registrar, na prestação de contas, seu veículo
particular para uso na campanha; d) o prestador também foi erroneamente orientado a prestar
contas de todo o combustível utilizado na campanha; e) as irregularidades citadas são erros
meramente formais que não comprometem a lisura do pleito e a fiscalização da Justiça Eleitoral;
f) a ausência de registro do veículo de uso do candidato não causou desequilíbrio ao pleito,
especialmente porque não houve abuso de poder econômico ou qualquer indício de fraude ou
conduta dolosa do prestador. Ao final, invocando os princípios da insignificância, da
razoabilidade e da proporcionalidade e a aplicação do disposto no artigo 79 da Resolução TSE nº
23.607/201 e no artigo 37, § 12, da Lei nº 9.096/201995, requereu o provimento do recurso para
aprovar as contas prestadas pelo recorrente, ainda que com ressalvas (ID 42986741).

Contrarrazões pelo Ministério Público sustentando que a omissão de registro de
veículo utilizado na campanha configura irregularidade grave na prestação de contas, motivo pelo
qual o recurso deve ser conhecido e desprovido (ID 42986743).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que as irregularidades encontradas são dotadas de
gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas (ID 42989455).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório elaborado pelo e. relator. Todavia, com a devida vênia, ouso
divergir do seu entendimento, pelos fundamentos que passo a descrever.

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de João Carlos Passari, que
concorreu ao cargo de vereador nas eleições 2020 em Astorga, desaprovadas pelo juízo a quo
ao fundamento de omissão de receitas.

A omissão refere-se ao registro de pagamento de despesa com combustível, no
valor total de R$ 121,20, emitida contra o CNPJ da campanha e sem o correspondente registro
de cessão ou locação de veículos.

Nas suas razões, o recorrente pugna pela reforma, alegando que os veículos
utilizados eram próprios e não sujeitos ao registro em prestação de contas. Afirma que
equivocadamente a nota fiscal de combustível foi emitida em nome do CNPJ de campanha, bem
Num. 43019875 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210183943000000041991246
Número do documento: 22081210183943000000041991246

como de que também equivocadamente foi orientado que tal nota deveria ser registradas na
prestação de contas.

O e. relator nega provimento ao recurso ao fundamento de que "a inexistência de
esclarecimento e comprovação da origem do veículo utilizado configura omissão de receita
estimável em dinheiro, irregularidade grave que impossibilita a fiscalização da real arrecadação
de recursos por parte da Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas", e que "essa
irregularidade, pela sua própria natureza, impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois a absoluta falta de esclarecimentos por parte do
recorrente impede a verificação do valor da receita omitida, a identificação da sua origem e a
análise da relevância da falha no contexto da prestação de contas".

Na minha ótica, a questão merece solução diversa.

Inicialmente, verifico que a despesa glosada efetivamente foi paga com recursos
arrecadados pela campanha, com trânsito em conta bancária, sendo improcedentes as razões
apresentadas pelo recorrente quanto ao uso de veículos próprios não sujeitos à prestação de
contas. Se a despesa foi realizada em nome da campanha e paga com recursos da campanha, a
omissão do registro de cessão ou aluguel de veículos configura irregularidade.

Contudo, dado o ínfimo valor da despesa que gerou o apontamento de tal
irregularidade e consoante a jurisprudência recente desta Corte, entendo que é possível aplicar
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as contas com
ressalvas. No sentido:

(...)
3. O trânsito de recursos financeiros de campanha fora da conta bancária é irregularidade grave
e insanável que compromete a análise e verificação das contas, ensejando a sua desaprovação.
3.1. Inobstante, considerando-se o valor absoluto em comento, é possível a aplicação dos
institutos da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, neste
caso.
(...)
[TRE-PR, PC nº 0603753-33, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 15/09/2020. Anota-se
que, neste caso, a irregularidade era de R$ 100,00]

E, mais recentemente, em caso muito similar ao tratado nos presentes autos:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
VEREADORA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS.
ALEGAÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A R$
1.064,10. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECURSO PROVIDO.
1. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente gasto com
locação ou cessão dos veículos, é falha de natureza grave e configura omissão de despesa,
fazendo presumir a omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária.
2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas com recursos da
campanha (artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
3. A importância da irregularidade referente ao gasto com combustível, no valor de R$ 700,00,
permite a aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade,
afastando a conclusão pela necessidade de desaprovação das contas.
Num. 43019875 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210183943000000041991246
Número do documento: 22081210183943000000041991246

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
[TRE-PR. RE nº 060050667, Ac., Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
Data 25/05/2022]

Também no âmbito do TSE os julgados apontam no sentido de ser possível a
superação de irregularidades em valor absoluto ínfimo, mesmo quando atingem percentual
significativo do total de gastos:

(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(...)

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, rel. min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021]

Importante assentar, neste ponto, que a irregularidade no tocante à despesa de
combustível corresponde a 2,61% total de recursos financeiros movimentados na campanha e
que a única justificativa aceitável, segundo a atual jurisprudência do TSE, para a desaprovação
com base em valor inferior a mil UFIR consiste na identificação de má-fé do prestador, o que não
restou apurado nestes autos. Ocorreu sim, desídia do prestador ao não apresentar seus
esclarecimentos quando intimado a fazê-lo, por ocasião dos relatórios de análise.

Ademais, se seu objetivo fosse efetivamente ocultar receitas e despesas, parece
razoável afirmar que sequer teria registrado a despesa com combustível, inexistindo qualquer
vestígio de mau procedimento de sua parte, evidenciando-se apenas a desorganização contábil
das suas contas.

O que resta efetivamente é a omissão no registro de cessão de veículos, a qual, de
fato, não se pode estimar em valores. Contudo, é de se notar que a gravidade em tese da
conduta não é motivo para a desaprovação. A análise qualitativa da gravidade não pode ser feita
em tese, tendo que obrigatoriamente estar lastreada em elementos concretos das contas sob
análise, sob pena de se tornar ineficaz a aplicação dos precedentes indicados com base na
natureza da irregularidade e não na conduta do prestador.

E o elemento concreto presente nos autos é a realização de despesa ínfima com
combustível, não havendo qualquer outro indício que aponte a utilização desarrazoada das
receitas estimáveis omitidas da prestação de contas.

Note-se que a jurisprudência do TSE é firme quanto à possibilidade de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo na hipótese de gastos com
Num. 43019875 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210183943000000041991246
Número do documento: 22081210183943000000041991246

combustível sem a correspondente cessão de veículo:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS
ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por
decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de despesas
com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e
da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$
769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não há má-
fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas,
devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual que ela
representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS,
Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe
de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red. para o acórdão Min. Henrique Neves,
DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em
violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em situações semelhantes à dos autos. Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão
agravada.6. Agravo regimental desprovido.
[TSE. REspEl nº 060175306, Acórdão, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE, Data 23/09/2020]

Em suma, a irregularidade detectada é irrisória tanto em termos absolutos quanto
percentuais. Considerando que a falha é de apenas R$ 121,20, que não houve prejuízo concreto
à atividade fiscalizatória desta justiça especializada e que não há sequer cogitação de má-fé do
prestador, renovando o pedido de vênia DIVIRJO do e. relator para dar parcial provimento ao
recurso e aprovar as contas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE provimento para,
reformando a sentença, aprovar com ressalvas as contas de João Carlos Passari nas eleições
2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado
Num. 43019875 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210183943000000041991246
Número do documento: 22081210183943000000041991246

VOTO VENCIDO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente pretende a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas contas
de campanha, em razão da omissão de receitas, pois foram declaradas despesas com
combustível no valor total de R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos), sem o
correspondente registro de cessão ou locação de veículos.

O recorrente alega que as despesas com combustível e manutenção de veículo
automotor utilizados pelo próprio candidato na campanha não são consideradas gastos eleitorais
e, portanto, não devem se sujeitar à prestação de contas, nos moldes do artigo 35, §6º, “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Contudo, em razão da orientação equivocada de seu contador, a nota fiscal foi
emitida no CNPJ da campanha e a despesa foi declarada na prestação de contas.

Pois bem.

Quanto às despesas com combustíveis, dispõe o artigo 35, § 6º, alínea ‘a’ da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (artigo 26, § 3º, ‘a’, da Lei nº 9.504/1997):

Art. 35. (...)

§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal do candidato:

a. combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha.

Todavia, o § 11 do referido artigo especifica que:

§11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

Num. 43019875 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210183943000000041991246
Número do documento: 22081210183943000000041991246

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b)seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim.

Das regras supratranscritas extrai-se que se o combustível for utilizado para o
abastecimento de veículo utilizado pelo próprio candidato ele não é considerado como gasto de
campanha; a nota fiscal deve ser emitida em nome da pessoa física (dela devendo constar o
CPF) e a despesa não pode ser paga com os recursos arrecadados para o financiamento da
campanha, ainda que sejam recursos próprios. Na hipótese de o combustível ser utilizado para o
abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha, o gasto é eleitoral e a nota fiscal
deve ser emitida em nome da campanha (devendo constar o CNPJ concedido ao candidato),
sendo lícito o seu pagamento com recursos da campanha.

Daí se extrai que o procedimento adotado pelo recorrente foi evidentemente
irregular, na medida em que pagou com recursos de campanha por despesas alegadamente não
eleitorais.

É de se observar que esta Corte, em caso similar, já entendeu pela possibilidade de
aprovação das contas com ressalvas quando o valor da despesa for de pequena monta. Confira-
se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESPESA COM COMBUSTÍVEL
DECLARADA E PAGA COM RECURSOS DA CAMPANHA REFERENTE A
VEÍCULO UTILIZADO PESSOALMENTE PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. VALOR ABSOLUTO
MÓDICO E PROPORCIONALMENTE NÃO ELEVADO NO CONTEXTO DAS
CONTAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua
campanha é considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à
prestação de contas, nem pode ser pago com recursos da campanha.

2. Em que pese configurada a irregularidade referente aos gastos com combustíveis,
esta foi custeada com recursos do próprio candidato, seu valor absoluto é módico e
não importa em percentual elevado face aos gastos da campanha, de sorte que
aplicável ao caso concreto os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a
fim de aprovar as contas com ressalvas.

3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060029270, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE
31/01/2022)

Contudo, o referido entendimento não é aplicável ao caso em apreço, na medida em
Num. 43019875 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210183943000000041991246
Número do documento: 22081210183943000000041991246

que subsiste outra irregularidade, não sanada e de natureza grave, qual seja a ausência de
declaração e comprovação da cessão/locação do veículo utilizado.

Com efeito, mesmo intimado do parecer preliminar, o candidato não esclareceu a
origem do veículo utilizado nem apresentou, ainda que tardiamente, termo de cessão de uso ou
qualquer documento comprobatório do veículo em questão.

O fato de eventual veículo utilizado em campanha ser de propriedade do candidato
não afasta a obrigação do registro das operações referentes à cessão do uso, conforme se infere
dos arts. 7º, §10 e 60, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2017, que dispõem:

Art. 7º(...)

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

(...)

III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

(...)

§ 10 A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997. (grifamos)

Art. 60

(...)

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha. (...)

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade
de serem registrados na prestação de contas os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo. (grifamos)

Num. 43019875 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210183943000000041991246
Número do documento: 22081210183943000000041991246

Assim, a inexistência de esclarecimento e comprovação da origem do veículo
utilizado configura omissão de receita estimável em dinheiro, irregularidade grave que
impossibilita a fiscalização da real arrecadação de recursos por parte da Justiça Eleitoral,
ensejando a desaprovação das contas.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. DESPESAS APÓS AS
ELEIÇÕES. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. ALEGAÇÕES SEM
AMPARO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Juízo ad quem está adstrito aos limites impostos pelo pedido de nova decisão,
sendo-lhe vedado decidir sobre tópicos da sentença não impugnados, sob pena de
infringir o princípio tantum devolutum quantum appellatum, consagrado pelo artigo
1.013 do Código de Processo Civil.

2. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente
gasto com locação ou cessão dos veículos, é falha de natureza grave e configura
omissão de despesa, fazendo presumir a omissão de receitas ou a circulação de
recursos fora da conta bancária.

3. O pagamento de despesas após a eleição, quando evidenciado pela natureza do
gasto que sua contratação se deu antes do pleito, é irregularidade formal que não
enseja a desaprovação das contas.

4. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, equivalem a aproximadamente
36,15% do total dos recursos de campanha, o que compromete a aferição da lisura
contábil das contas e ultrapassam o limite de 5% que costuma ser usado por esta
egrégia Corte para permitir a incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação das contas é medida de rigor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(Prestação de Contas nº 06002848520206160039, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
26/07/2021)

Note-se que essa irregularidade, pela sua própria natureza, impossibilita a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a absoluta falta de esclarecimentos
por parte do recorrente impede a verificação do valor da receita omitida, a identificação da sua
origem e a análise da relevância da falha no contexto da prestação de contas.

Dessa forma, não merece reforma a sentença que desaprovou as contas.

DISPOSITIVO

Num. 43019875 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210183943000000041991246
Número do documento: 22081210183943000000041991246

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
JOÃO CARLOS PASSARI para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
integralmente a sentença recorrida.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600563-84.2020.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOAO
CARLOS PASSARI VEREADOR, JOAO CARLOS PASSARI - Advogado dos RECORRENTES:
NILSON FERNANDO DARDENGO - PR69518-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA
ELEITORAL DE ASTORGA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado, Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Vencido o Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de
Moura. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando
Wolff Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.08.2022.

Num. 43019875 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210183943000000041991246
Número do documento: 22081210183943000000041991246